Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719969-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVA VIANA TARDIN REINOSO, ISIS VIANA TARDIN CORDEIRO, LUIZ ANTONIO VIANA TARDIN CORDEIRO AGRAVADO: ZILDA VIANA CORDEIRO D E S P A C H O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVA VIANA TARDIN REINOSO (e outros) contra o despacho proferido pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do arrolamento sumário (proc. no 0701223-17.2020.8.07.0020), determinou, naquilo que interessa, a intimação da parte inventariante para que: “[...] comprove o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD junto à Fazenda Publica do Espírito Santo; [...]” (grifo nosso). Vide decisão de ID no 126079262 (dos autos originais). De início, constato, primo ictu oculi, que o recurso manejado (agravo de instrumento) não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC); porquanto, a ordem judicial recorrida tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo, portanto, passível de recurso, na forma do caput e parágrafo único do destacado art. 1.015 c/c art. 1.001, ambos do CPC . Feitas essas considerações, em obediência aos princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6o, 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso interposto; bem como, a utilidade da via escolhida, especialmente sobre os parâmetros acima elencados (art. 1.015 c/c art. 1.001, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator